Tribunal: TJPA
Processo: 0006391-57.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006391-57.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ANDRELINA PAIXAO DA CONCEICAO, DOMINGAS DA SILVA PAIXAO, JOSE EDINALDO DA SILVA PAIXAO, JOSE NATINHO DA SILVA PAIXAO, MARILENE DA SILVA PAIXAO, MARCICLEIA DA SILVA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO.

REJEITADA. MUNICÍPIO DE BELÉM E ESTADO DO

PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. ESPOSO.

FALECIMENTO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE

ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE

BELÉM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA

E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS

MORAIS CARACTERIZADOS. DANO

MATERIAL. PENSAL MENSAL DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

CONFORME ENTENDIMENTO DO STF E

STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA

MANTIDA.

1.Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará refutada, em razão da

responsabilidade solidária e considerando o
requerimento para que o Estado e o

Município ofertassem leito/tratamento.

2. No mérito apura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos

causados aos administrados, estando
demonstrado o dano, a omissão e o nexo de

causalidade, na medida em que não
fora viabilizado leito/tratamento ao paciente

que evoluiu a óbito.

3. Assim, resta evidente dever de indenizar.

4. Dano moral “in re ipsa”. Precedentes do STJ.

5.. Entende-se que os critérios para fixação da indenização por danos moral

atenderam aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Em relação à condenação a título de danos materiais, a autora faz jus ao

recebimento de pensão mensal porque

comprovado que o de cujus contribuía financeiramente para a sua manutenção.

4. Os consectários legais foram estabelecidos em observância da jurisprudência

dominante.

5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma

de Direito Público, por unanimidade de

votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, PORÉM LHES NEGAR PROVIMENTO

E
,
EM REEXAME NECESSÁRIO,

SENTENÇA MANTIDA
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo
Estado do Pará
e
Município de Belém
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada por Marilene da Silva Paixão e outros, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus a pagarem R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) à título de dano moral, e a concederem pensão alimentícia a esposa do
de cujus
no valor de um salário mínimo mensal até a data limite em que o senhor João Moreira Paixão completasse 75 ( setenta e cinco ) anos de idade, condenando ainda os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Município de Belém interpôs Embargos de Declaração, onde arguiu em suma, que a decisão guerreada padeceria de vícios de omissão e erro material, haja vista que a preliminar de inépcia da inicial não teria sido ratificada na parte dispositiva do julgado,. Aduziu, também, que não teria sido delimitado a qual réu (ESTADO ou MUNICÍPIO) competiria o pagamento de pensão aos Autores e que não teria sido estabelecida a proporção imputável a cada Réu no tocante ao pagamento da quantia de R$180.000,00 fixada em sentença e dos honorários de sucumbência, ou mesmo se a obrigação seria solidária ou subsidiária (Id.4577642).

O Estado do Pará em suas contrarrazões, concorda com as alegações do Embargante (Id.4577643).

O juiz de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos cuja sentença passou a constar:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos

constantes da petição inicial para: a) CONDENAR os Réus ao pagamento,

em rateio proporcional (50% ao MUNICÍPIO DE BELÉM e 50% ao ESTADO

DO PARÁ), eis que se trata de obrigação divisível, da quantia equivalente a

R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), aos Autores, a título de danos morais,

sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F,

da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é,

02/01/2012 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E

(STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão

(Súmula n° 362/STJ); b) CONDENAR os Réus ao pagamento, também

em rateio proporcional (50% ao MUNICÍPIO DE BELÉM e 50% ao ESTADO

DO PARÁ), em benefício da Autora Domingas Paula da Silva, esposa do

de cujus, o valor de um salário mínimo mensal, a partir do evento danoso até a

data limite em que João Moreira Paixão completasse 75 (setenta e

cinco) anos de idade, observada a evolução do salário mínimo a partir de

02/01/2012, conforme acima explanado, a título de danos materiais, sobre

cujos valores deverão incidir juros e correção monetária, a contar do efetivo

prejuízo, isto é, desde 02/01/2012 (Súmulas n° 43 e 54, do STJ), sendo

aqueles de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros

aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com

redação dada pela Lei n° 11.960/09) e, esta última, pelo INPC, até junho/2009

(TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), quando passará a incidir em

conformidade aos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240

AgR/RS), até 19/09/2017, passando a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE nº

870.947/SE, Tema n° 810) até a data de atualização do cálculo ou

protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Havendo sucumbência recíproca, tendo a parte autora decaído em parte

mínima, condeno os Réus ao pagamento, da mesma forma, em rateio

proporcional (50% ao MUNICÍPIO DE BELÉM e 50% ao ESTADO DO PARÁ),

de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. (...)”

O Estado do Pará interpôs apelação, expondo em suas razões, (Id. 4577641), preliminarmente a ilegitimidade passiva do Estado, por entender que no caso em tela a responsabilidade era do Município de Belém, e no mérito recursal aduz a inexistência da responsabilidade civil.

Sustenta, ainda, ausência de danos morais e, em ato contínuo, caso haja entendimento confirmatório da sentença, que seja reduzido proporcionalmente o valor da indenização fixado em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sob pena de enriquecimento sem causa, e da inexistência de comprovação do dano material.

Por fim, requer a reforma da sentença, para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios, com base no que estabelece a Súmula 421 do STJ, assim como, adequação dos valores de eventual condenação ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Por sua vez, o Município de Belém, em suas razões (Id. 4577645),
contesta sobre sua responsabilidade civil pelo serviço de hemodiálise que o paciente necessitava, por não fazer parte do atendimento básico de saúde de obrigação do réu, pois se trata de procedimento de média/alta complexidade.

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo não provimento dos recursos, para ser mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos (Id. 4577646).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, com fundamento no art. 178 do CPC/2015 e no art.5º e incisos da Recomendação nº 34/2016-CNMP (Id.5190685).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, assim como a remessa necessária.

Pois bem. Como forma de afinar os pontos a serem debatidos e considerando que os réus interpuseram recursos de apelações, em que defendem a tese de inexistência de danos de ordem moral e material, a análise dos pontos questionados seguirão a ordem lógica e processual, cabendo, é claro, a análise conjunta daqueles que forem idênticos.

Nesse sentido, considerando esse breve introito, analisa-se o processo também sob o enfoque da remessa necessária.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

O Estado do Pará suscita sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, tendo em vista a municipalização do SUS, apontando o Município de Belém como o responsável pelo atendimento da demanda.

Todavia, a
preliminar
não merece prosperar.

Nesse aspecto, é imperioso consignar o que disciplina o art. 23 da Constituição da República.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Nesse condão, verifica-se que ambos os réus tinham o dever de atender a demanda do falecido, mas torna-se nítido o comportamento de repasse de responsabilidade dos entes.

Veja-se a jurisprudência sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO

PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO

NORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR.

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE

ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE.

DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar: 1.1. Ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Reiteração dos termos do agravo retido. Tal preliminar deve ser

rechaçada, primeiro, devido o art. 196, da CF, impor que, se tratando de saúde, a responsabilidade é de todos e dever do Estado, ressoando,

nesse sentido, a solidariedade passiva. Além disso, o juízo de primeiro grau, afastou a sobredita preliminar, mencionando, inclusive, que o

Estado do Pará promove divulgação midiática das melhorias e criação de UTI Neonatal na Fundação Santa Casa e formaliza, com ela,

convênios para resolução de episódios de escalpelamentos. 2. Mérito. 2.1. A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado por

danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa

responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o Poder Público, na afeição direta ou indireta, independentemente de

prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de

regresso. 2.2. São notórias as lesões físicas amargadas pela parte autora no períneo e esfíncter anal, podendo o assunto ser dirimido através

da prova técnica judicial, fls. 695/670, que conclui, categoricamente, ter havido negligência e imprudência na atuação da equipe médica da

Fundação Santa Casa, ao aptar, erroneamente, pelo parto normal, quando o correto, diante das circunstâncias, seria o parto cesariano

(cirúrgico). 2.3. Nexo causal positivado entre a conduta negligente e ofensiva dos réus e o resultado danoso, impondo o dever de indenizar. 2.4.

Dano moral ?in re ipsa?. Precedentes do STJ. 2.5. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do

ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma

penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título. 3.

Quanto a intenção da autora em estabelecer um liame entre a morte do recém-nascido e os horrores narrados alhures, entendo que não obteve

sucesso, mesmo porque, voltando-se a conclusão pericial, especificamente, à fl. 698, a perita atribui como ?causa mortis? do recém-nascido a

insuficiência respiratória devido o choque séptico devido prematuridade e má formação congênita. 4. Em relação a existência de condenação a

título de danos materiais, no valor de R$9.768,75 (nove mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a lesão retal é

ponto incontroverso entre as partes litigantes, tendo-se como verdade que, no caso concreto, pelas circunstâncias em que se desencadearam

os fatos, o custeio das despesas em hospital particular e das demais despesas acessórias, a exemplo das concernentes a táxi, transporte

alternativo, alimentação cópia e autenticação de documentos, devidamente comprovadas às fls. 135/162 e 176, deu-se de forma imperiosa e

extremamente necessária a preservação física e emocional da parte autora, não se tratando, portanto, de mera opção. 5. Juros de mora e

correção monetária: deve ser observado o decidido no RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), sendo que em relação

ao dano moral, o termo inicial de juros de mora é o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do

STJ) e quanto ao dano material, os juros de mora deverá fluir a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto que a correção monetária, desde o

efetivo prejuízo. 5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente.

(TJ-PA - AC: 00020454120078140015 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª TURMA DE

DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/06/2019)”

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA

DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES

FEDERATIVOS QUANTO AOS CUIDADOS RELATIVOS À SAÚDE. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE NEOPLASIA PULMONAR. QUADRO DE SAÚDE AGRAVADO DIANTE DA FRATURA, NO AMBIENTE DA

UPA – TERRA FIRME, DA PERNA ESQUERDA DO ENFERMO. CIRCUNSTÂNCIA QUE RECLAMAVA ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO.

NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PREPOSTOS DOS ENTES MUNICIPAL E ESTADUAL. ÓBITO DO ENFERMO. RESPONSABILIDADE

OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM

INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE NO TOCANTE À

INDENIZAÇÃO QUE CABE A CADA ENTE PÚBLICO RECORRENTE. PLEITO EFETUADO PELO MUNICÍPIO APELANTE. CABIMENTO.

RECURSOS CONHECIDOS, SENDO A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDA E A DO MUNICÍPIO DE BELÉM PROVIDA EM

PARTE. DECISÃO UNÂNIME. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,

conhecer os recursos de apelações, negando provimento a do Estado do Pará e dando provimento parcial a do Município de Belém, tudo nos

termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão

realizada no período de quatro a treze de setembro do ano de dois mil e vinte e três. Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da

Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal). Belém/PA, 13 de setembro de

2023. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0855651-26.2019.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª

Turma de Direito Público)”

No caso, tal preliminar deve ser rechaçada, devido o art. 196, da CF impor que, se tratando de saúde, a responsabilidade é de

todos e dever do Estado, ressoando, nesse sentido, a solidariedade passiva.

Por esses motivos, confirmo a rejeição da preliminar em espeque.

Assim, passo ao mérito.

EXAME DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALECIMENTO. DEMORA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. INEQUÍVOCO DESCASO DO PODER PÚBLICO COM A SAÚDE DO PACIENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.

Compulsando os autos, verifico que restou evidenciado que José Moreira Paixão, no momento de sua internação no Hospital Barros Barreto, apresentava quadro clínico grave de insuficiência cardíaca descompensada e insuficiência renal crônica agudizada (Id. 4577631-Pág.31/32), pelo que necessitava, com urgência, de tratamento de hemodiálise, mas não havia tal tratamento no nosocômio onde estava internado.

Além disso, fora requisitada a transferência do paciente para outros estabelecimentos hospitalares, a fim de que pudesse receber o tratamento adequado (Id. 4577631-Pág.42), destacando-se que o caráter da internação era urgente (item 30 do laudo de Id. 4577631-Pág.42), entretanto José Moreira Paixão não pôde ser removido em virtude da indisponibilidade de leitos no Sistema Único de Saúde.

A seguir, em decorrência da demora do atendimento e gravidade do quadro clínico, acabou por ser o paciente entubado (Id. 4577631-Pág.31), e nesse sentido os Autores, ora Recorridos, recorreram ao Ministério Público para intervenção no caso.

Para tanto, foram expedidos os ofícios n.º 262/2011- MP/PLANTÃO, n.º 670/2011-MP/2ª. PJDI, n.º 035/2012-MP/2ª. PJDIAT e n.º 261/2011-MP/PLANTÃO, dirigidos tanto ao Secretário Estadual de Saúde – SESPA quanto à Coordenadora da Central de Leitos da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA (Id. 4577631-Pág.35,36, 38, 40 e 41), para os quais não foi emitida qualquer resposta, pois caso assim tivesse ocorrido, certamente seriam apresentadas pelos réus em suas defesas.

Convém destacar, ainda, que as gestões administrativas do Ministério Público que geraram os Ofícios supra, somadas à Ficha de requisição de transferência de José Moreira Paixão (Id. 4577631-Pág.42), materializaram a negativa de atendimento, o que não pode se sobrepor aos comandos constitucionais do direito fundamental do paciente à vida e à dignidade da pessoa humana, tão consagrados quanto frontalmente desobedecidos nos dias atuais.

Os réus almejam a exclusão da responsabilidade no evento, alegando a ausência de nexo causal, pugnando pela improcedência da ação.

Não obstante se constitua em dever, não se quer impor aos Réus a obrigação de salvar todas as vidas, mas por imperativo constitucional têm o dever de empreender os esforços necessários para o tratamento.

É indiscutível que, se os entes agem de tal forma, violam direitos e daí decorre a obrigação de indenizar, como ocorreu no caso concreto, posto que no local primário de internação do paciente não havia condições para tratar a doença.

Logo, obviamente, o tratamento deveria se dar em outro estabelecimento de saúde, de acordo com a requisição de transferência, mas não foi disponibilizado.

Os artigos. 196 e 198, §1º da CF/88 consagram a saúde como um direito de todos e dever do Estado, o qual deve garantir políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e proporcionar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, a tese ventilada pelo Município quanto à regionalização dos serviços de saúde com a criação do Sistema Único de Saúde não merece prosperar, posto que além de previsto enquanto direito fundamental, no art. 5º da Carta Constitucional, o direito à saúde é assegurado pelos já mencionados arts. 196 e 198 da CF.

Mesmo diante dessa disposição constitucional expressa, restou claro nos autos que os réus prestaram serviços de forma irregular, negligente e desumana.

Assim, ao contrário do que afirma os réus, ora apelantes, entendo que está devidamente demonstrado o nexo causal entre a omissão no atendimento, o agente causador do dano e o dano propriamente dito, emergindo, dessa maneira, o instituto da responsabilidade civil.

Conforme vem entendendo o STJ, há responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, § 6º da CF. É o que se extrai das jurisprudências a seguir,
verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS MANEJADOS SOB A ÉGIDE

DO CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA

. RECURSO ESPECIAL DO ANESTESISTA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA

. INEXISTÊNCIA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO

CONFIGURADO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

COMPROVAÇÃO DA CULPA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. CÔMPUTO INICIAL DOS JUROS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 362 DO

STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DO HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. CULPA

DOS SEUS MÉDICOS RECONHECIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DECISÃO EM

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE.
SÚMULA Nº 568 DO STJ. VALOR

INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. VERBA FIXADA COM MODERAÇÃO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário

do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Inexiste omissão no acórdão se a matéria posta em debate foi devidamente enfrentada pela Corte local, que emitiu

pronunciamento de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte interessada.

3. O indeferimento de prova pericial, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente quando o julgador

considera desnecessária a sua produção em virtude da existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

4. Esta Corte firmou o entendimento de que é necessária a demonstração de prejuízo para que seja acolhida a nulidade

por falta de intimação do Ministério Público, em razão da existência de interesse de incapaz. Precedente.

5. Importa anotar que neste Tribunal o Ministério Público nem sequer avalizou a tese da nulidade.

6. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela negligência dos profissionais

médicos, que não acompanharam a paciente até a sua saída do quadro anestésico, nem sequer lhe prestaram

assistência imediata no momento em que sofreu complicações decorrentes da anestesia. Reformar tal entendimento

encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.

7.
Consoante a jurisprudência dominante do STJ, é objetiva a responsabilidade do Hospital quanto a atividade

de seu profissional plantonista (art. 932, III, do CC/02 e 14 do CDC), de modo que dispensada demonstração da

sua culpa relativamente a atos lesivos decorrentes de erro do médico integrante de seu corpo

clínico.
Precedentes.

8. Este Sodalício Superior pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada

pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, hipóteses que não se fazem presentes.

9. Não se mostra exorbitante a verba indenizatória moral fixada em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser

partilhada entre as quatro autoras, sendo referida quantia suficiente e apta a reparar o dano extrapatrimonial decorrente

de erro médico do qual resultou a inabilitação total e permanente da paciente para o exercício de todo e qualquer ato da

sua vida civil.

10. Recursos especiais não providos.”

( REsp 1679588/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)

(Grifei)

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E HOSPITAL PÚBLICO FEDERAL,

REALIZADO COM ESTEIO NA LEI N. 8.080/90. TESE SOBRE A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE

PREQUESTIONAMENTO.

1.
A atividade desenvolvida pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre - empresa pública federal - é a prestação

de serviço público hospitalar, em que a falha, passível de reparação, ocorreu em atendimento realizado pelo

SUS.

2. Os regramentos gerais de Direito Administrativo e Constitucional relativos às empresas públicas atribuem ao Hospital

réu a responsabilidade própria e, no caso, objetiva pelos prejuízos que causar a terceiros. Entretanto, a existência de

contrato estabelecido entre as partes, em que o Município se obriga a transferir recursos e a fiscalizar a execução dos

serviços, pacto celebrado nos moldes da Lei n. 8.080/90 - gize-se lei específica que disciplina as regras do SUS -,

perfectibiliza a exigência para a denunciação da lide contida no III do art. 70 do CPC.

3. Inviável o exame do tema relativo à não caracterização da responsabilidade subjetiva, por ausência de

prequestionamento, porquanto não foi alvo de debate nas instâncias ordinárias.

4. Recurso especial a que se conhece parcialmente e, na extensão, nego-lhe provimento.”

(REsp 1348788/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA

TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016) (Grifei)

Desta maneira, não restam dúvidas acerca da responsabilidade civil dos réus em indenizar aos autores pelos danos advindos com o falecimento do paciente, já que tinham, sem dúvida, na hipótese, o dever de prestar, de maneira eficiente, serviço público capaz de impedir as gravosas consequências.

Logo, inarredável o dever de indenizar que lhes incumbem, na espécie, de maneira solidária e objetiva.

DO “QUANTUM” ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

No que toca à quantificação dos danos morais, diante das circunstâncias postas nos autos, entendo que
o nexo de causalidade material restou plenamente configurado, em face da não prestação do serviço público de modo adequado.

As provas que consubstanciam essa convicção estão presentes vastamente nos autos, vez que os autores, acompanhando o familiar doente e necessitando de imediato tratamento, experimentaram da espera angustiante e se depararam com o óbito do familiar, sem ter a oportunidade de vê-lo receber o tratamento adequado.

Por outro lado, as argumentações expostas pelos Réus, são desprovidas de documentos comprobatórios que possam elidir tal nexo de causalidade ou mesmo a conduta culposa da Administração.

Portanto, quanto à indenização por dano moral buscada, a mesma é devida, sem dúvida nenhuma. Tal espécie de dano se caracteriza pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada, a honra, dentre outros. Houve anormal e evitável ofensa aos direitos dos Autores que vão além de mero dissabor ou aborrecimento.

Desse modo, incumbe ao julgador, na quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.

Sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao sujeito lesado (evento morte = reparação do prejuízo de afeição), reputo adequado manter o montante da indenização por danos morais arbitrado na sentença, no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), considerando que as circunstâncias em que se deu o evento.

Com efeito, esse valor serve como lenitivo, como compensação pelos sentimentos decorrentes do evento danoso: frustração, impotência, sofrimento e revolta.

Desse modo, descabe falar em redução do “quantum” ou em improcedência do valor arbitrado a título de danos morais, no presente caso, devendo ser mantido o “quantum” arbitrado de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em rateio proporcional (50% ao Município de Belém e 50% ao Estado do Pará).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

No que tange à pensão pleiteada pelos Autores, a título de indenização por danos materiais, em razão do falecimento de João Moreira Paixão, mantenho o entendimento que tal pagamento, por parte dos responsáveis pelo dano, em suma, deve se dar tão somente em favor de Domingas da Silva Paixão, esposa do falecido (Id. 4577631-Pág.28), o que presume a dependência econômica em relação ao mesmo.

Deste modo, entendendo que a viúva/coautora é quem deve ser ressarcida, o valor da indenização por danos materiais necessita atender a valores próximos aos que a vítima teria condições pessoais de receber com suas atividades laborais informais.

Assim, conforme entendimento jurisprudencial, inclusive firmado pelo STJ, deve ser fixada como indenização por danos materiais, no caso de atividades sem remuneração comprovada, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente, para a autora Domingas Paula da Silva, esposa do falecido, desde a morte de João Moreira Paixão (02/01/2012) até a data em que este completaria 75 anos de idade (27/09/2021), considerada a expectativa de vida do brasileiro, conforme apontado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/2012-agencia-denoticias/noticias/18469-expectativa-de-vida-do-brasileiro
.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS

DE IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA

ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS. 1. A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o

benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens

distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é

autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes. 2. Configurada a possibilidade

de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em

relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do

soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data

do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes. 3. Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo

da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva, sendo que para as filhas deverá ser

pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma
, e para a viúva, em consonância com a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade

correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.

Precedentes. 4. Também é pacífico nesta Corte o entendimento jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das

filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe. Precedentes

(STJ – AgRg no REsp 1388266/SC, Proc. 2013/0167614-8, 2ª. Turma., Rel. Min. Humberto Martins, Julg. 10/05/2016, Publ.

DJe 16/05/2016). (grifo nosso)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEXAME DE FATOS

E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. PROVA QUANTO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE

REMUNERADA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO-MÍNIMO. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é

inadmissível.
2. ‘Não comprovado o exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente, a pensão deve ser

fixada em valor em reais equivalente a um salário-mínimo e paga mensalmente’
(AgRg no EREsp 1.076.026/DF, 2ª

Seção, DJe de 30/06/2011). 3. Agravo interno não provido (STJ – AgInt no AREsp 984655/DF, Proc. 2016/0245382-5, 3ª.

Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julg. 25/04/2017, Publ. DJE 09/05/2017). (grifo nosso)”

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS. DANOS MORAL E MATERIAL.

Quanto aos juros e correção monetária, alerto que deve ser observado o decidido no RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905).

Tratando-se de dano moral, o termo inicial dos juros de mora é o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do STJ). O dano material tem como termo iniciai dos juros de mora, a citação (art. 405 do CC), enquanto a correção monetária deverá fluir a partir do efetivo prejuízo - Súmula 43 do STJ.

Sendo assim, a sentença de primeiro grau encontra-se escorreita em relação aos consectários legais aplicados nas condenações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS E LHES NEGO PROVIMENTO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém,

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 06/09/2024